Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA. OFERTA NÃO CUMPRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 43783732 e ID 43986311), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Narrou a autora que adquiriu um pacote de viagem junto à 1a empresa ré (123 Viagens e Turismo Ltda), trecho Brasília-Maceió-Brasília, no valor de R$ 3.940,95, porém, 4 dias antes da viagem, a compra foi cancelada, sem qualquer comunicação prévia. Alegou que ao acessar o site da agência de viagens ré, verificou que o mesmo pacote ainda estava disponível, sendo ofertado pelo dobro do preço (R$ 6.648,70). Requereu a condenação solidária das rés à obrigação de fazer, consistente no cumprimento da oferta, e reparação por danos morais.

3. Trata-se de recurso (ID 43783731) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

4. Nas razões recursais, alega culpa exclusiva das rés, pois ofertaram pacote de viagens sem verificar a disponibilidade do serviço no momento da contratação, motivo pelo qual devem ser obrigadas a cumprir a oferta veiculada, nos termos dos arts. 30 e 35 do CDC. Aduz que o cancelamento unilateral das passagens aéreas lhe causou constrangimentos capazes de ensear dano moral, pois era a primeira vez em que seu filho menor de idade iria “andar de avião” e “conhecer a praia”. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

6. A controvérsia cinge-se quanto à existência de danos morais indenizáveis, em razão do não cumprimento da oferta.

7. No caso, não se verifica qualquer falha na prestação do serviço, pois a autora/recorrente estava a par de que, ao optar pela modalidade de compra ofertada pela 1a ré/recorrida, (123 Viagens e Turismo Ltda) poderia vivenciar o infortúnio de não ter a reserva das passagens efetivada junto à companhia aérea, pois ao proceder à compra é realizada uma mera reserva de crédito em favor do consumidor, que poderá ser, ou não, confirmada no prazo de 24 horas, conforme evidenciado no documento de ID43780775 e ID43783715.

8. Outrossim, não há que se falar em cancelamento das passagens aéreas, pois de acordo com a companhia aérea ré/recorrida (TAM Linhas Aéreas S/A) e a documentação colacionada aos autos, constata-se que “os bilhetes aéreos sequer foram emitidos”.

9. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

10. No caso, não obstante o fato narrado tenha causado chateação e perplexidade, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição da autora/recorrente a qualquer situação externa vexatória ou constrangimentos aptos a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.

11. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.

12. Precedente: Acórdão 1620297, 07077450420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

14. Recurso conhecido e improvido.

15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.